Tribunal: TJES
Processo: 0000395-84.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-84.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS RODRIGUES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Alegre que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). O apelante pleiteia o afastamento da pena de multa, alegando hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a alegada hipossuficiência do réu pode justificar o afastamento da pena de multa fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de multa é preceito secundário da norma penal, conforme art. 49 do Código Penal, e deve ser fixada em duas fases: número de dias-multa, conforme as circunstâncias judiciais, e valor unitário do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do réu.

4. O magistrado fixou o valor da pena de multa no mínimo legal, observando os ditames do art. 49, § 1º, e art. 59 do Código Penal, tendo considerado a condição econômica do réu ao estabelecer o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

5. A análise da capacidade financeira do réu serve apenas para definir o valor unitário do dia-multa, não podendo ser fundamento para a isenção ou redução da pena pecuniária.

6. A hipossuficiência alegada pelo réu deve ser discutida na fase de execução penal, e não na fase condenatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento
:

1. A hipossuficiência econômica do réu não afasta a imposição da pena de multa, que deve ser fixada observando as circunstâncias judiciais e a capacidade financeira do condenado, podendo eventual pedido de isenção ser discutido na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 49, § 1º, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1535956/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016; TJMS, ACr 0000993-26.2020.8.12.0004, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, DJMS 17/10/2024; TJPR, ACr 0016490-04.2023.8.16.0024, Rel. Des. Subst. Delcio Miranda da Rocha, DJPR 14/10/2024; TJSP, ACr 1507433-56.2023.8.26.0266, Rel. Des. Amable Lopez Soto, DJSP 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000395-84.2023.8.08.0002

APELANTE: DENIS RODRIGUES GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DENIS RODRIGUES GONÇALVES

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Alegre, que, nos autos da Ação Penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do delito insculpido no art. 33, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com cumprimento em regime inicial aberto, e de pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões de id 10363637, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, ao argumento, em síntese, que deve ser afastada a pena de multa em razão de sua hipossuficiência.

Contrarrazões, no id 10450680, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 10515569, opinou pelo
não provimento
do apelo.

Pois bem. Registro que a autoria e a materialidade não são pontos controvertidos no presente apelo, que cinge-se, tão somente, acerca da fixação da pena de multa e a possibilidade de seu afastamento diante da alegada hipossuficiência do apenado.

Acerca do tema, sabe-se que a pena de multa é preceito secundário da norma penal, consoante art. 49, do Código Penal, e, segundo entendimento do c. STJ,
"(...
)
deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.
" (RESP 1535956/RS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Somado a isso, o art. 49 do Código Penal, em seu § 1º, dispõe que o
“O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário”.

Firmadas tais premissas, no caso vertente, verifico que o Magistrado sentenciante adotou a seguinte fundamentação para fixação da sanção pecuniária:

“DA PENA DE MULTA:

1ª FASE: Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena em 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª FASE: Ausentes circunstâncias agravantes, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea diante da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

3ª FASE: Ausentes causa de aumento da pena, todavia presente a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual reduzo a pena de multa à metade, fixando-a em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

(...)
Fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.”

Nesse cenário, vislumbro que a quantidade de dias-multa e seu respectivo valor unitário foram fixados no mínimo legal, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nenhum reparo a ser feito na r. sentença, na medida em que foram devidamente observados os ditames dos arts. 49 e 68 do Código Penal, bem como as circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo diploma.

Com efeito, a análise da capacidade econômico-financeira do recorrente tem como único propósito determinar o valor individual de cada dia-multa, conforme preconizado pelo § 1º do art. 49 do Código Penal, não podendo, em hipótese alguma, servir como base para isenção ou redução da penalidade pecuniária.

Sob tal perspectiva, é certo que a condição financeira do recorrente foi ponderada, seguindo os ditames do princípio da proporcionalidade e os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, quando da fixação do valor do dia-multa na r. sentença condenatória, não sendo possível o seu afastamento sob pena de negativa de vigência da disposição legal.

Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes julgados:

(...)
A avaliação da capacidade econômica do réu somente serve para a aquilatação do valor unitário de cada dia- multa, conforme expressamente dispõe o § 1º do art. 49 do Código Penal, mas jamais como lastro para isenção da sanção pecuniária. No caso, a quantidade de dias-multa foi fixada acima do mínimo legal, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, e o valor unitário de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Considerando que o apelante não comprovou, em momento algum, a sua hipossuficiência, bem como em razão de ser assistido por advogado particular desde o nascedouro da ação penal, incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

(TJMS; ACr 0000993-26.2020.8.12.0004; Amambai; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 17/10/2024; Pág. 91)
(grifei)

______________________

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade. Sanção decorrente de previsão legal. Manutenção da reprimenda fixada na sentença.
Pedido de fixação de regime inicial semiaberto. Impossibilidade. Vedação legal. Acusado reincidente e com circunstância judicial desfavorável. Inteligência da Súmula nº 269 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(TJPR; ACr 0016490-04.2023.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.Delcio Miranda da Rocha; Julg. 14/10/2024; DJPR 14/10/2024)
(grifei)

______________________

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSÓRIO OBJETIVANDO O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, ISENÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. (...)
Pena de multa corretamente fixada e que não pode ser afastada sob pena de negativa de vigência a disposição legal. Eventual hipossuficiência financeira deve ser discutida em sede de execução penal
. A recidiva e a quantidade de pena obrigam a manutenção do regime fechado. Concedida a gratuidade de justiça. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 1507433-56.2023.8.26.0266; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024)
(grifei)

Outrossim, registro que é entendimento sedimentado de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma. Todavia, é possível manejar eventual pedido de isenção da pena de multa junto ao Juízo da Execução, ocasião em que a situação econômico-financeira do recorrente poderá ser reanalisada.

Por fim, em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar o provimento almejado.